Tribunal: TJES
Processo: 5003703-32.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2020-11-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003703-32.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANO LOPES SEGLIA e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº.
5003703-32.2018.8.08.0030

EMBARGANTE:
CRISTIANO LOPES SEGLIA

EMBARGADO:

TAM LINHAS AEREAS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

V O T O

Tratam-se de embargos declaratórios opostos pela parte
requerente
em face do acórdão que conheceu
de ambos os recursos mas lhes negou provimento, mantida a sentença por seus fundamentos.

Embargos opostos no prazo legal.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar contradição no acórdão, que teria deixado de condenar a requerida em honorários em razão da sucumbência recíproca, já que o artigo 85, §14, do CPC, vedaria a compensação de honorários advocatícios em razão da sucumbência parcial.

Pois bem.

Inicialmente, importante destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso dos autos, não se reconhece a existência de contradição ou obscuridade, pois
conforme apontado nas próprias razões dos embargos, o artigo 85, §14, do CPC veda
a compensação
em caso de sucumbência parcial,
mas no caso dos autos, houve a sucumbência integral e recíproca, já que a sentença foi mantida por suas razões,
de modo a afastar a aplicação desta vedação legal.

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho,
sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

A
propósito, transcreve-se o dispositivo da r. sentença.

‘‘
(...) Ante o exposto,
CONHECE-SE

dos recursos interpostos,
para lhes NEGAR PROVIMENTO,
mantida a sentença por seus fundamentos (...)’’

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos mas se lhes NEGA ACOLHIMENTO, mantido o acórdão por suas razões.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.